Tribunal: TJMT
Processo: 0004073-11.2010.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004073-11.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDEMAR RODRIGUES COSTA - CPF: 483.652.201-30 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DE MOTO GROSSO (APELADO), GESTOR DA SAUDE ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que arbitra multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou suprimida pelo julgador se constatado o cumprimento da obrigação ou quando a medida se mostrar desnecessária.

A multa cominatória em razão de descumprimento de determinação judicial, por não fazer coisa julgada material, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte, desde que presentes as hipóteses previstas no artigo
537
,
parágrafo 1o
, do
Código de Processo Civil
, quais sejam, quando insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WALDEMAR RODRIGUES COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004073-11.2010.8.11.0025, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou
improcedente

o pedido d
e
cumprimento de sentença
referente à execução de
astreintes
que haviam sido fixadas em decisão judicial anterior.

O apelante sustenta, em síntese, que a multa cominatória deve ser mantida, já que seu valor foi acumulado em razão do não cumprimento de ordem judicial por parte do Estado, e qualquer tentativa de modificação ou exclusão da multa configura violação ao
princípio da segurança jurídica

e ao

trânsito em julgado
. Cita jurisprudência que reforça a ideia de que multas já vencidas constituem
direito adquirido
e, por consequência, não podem ser alteradas ou revistas, conforme o artigo 537 do Código de Processo Civil de 2015, que regulamenta a aplicação e a execução de astreintes.

O recorrente alega ainda que a modificação da multa cominatória feriria o
princípio da imutabilidade
das decisões judiciais transitadas em julgado, uma vez que o valor consolidado já havia sido calculado com base no descumprimento reiterado da obrigação pelo Estado, motivo pelo qual se justifica o prosseguimento da execução da referida multa.

Por fim, o apelante requer a
anulação da sentença
ou sua
reforma
, a fim de dar seguimento à execução da multa cominatória vencida no ponto em que estava.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 179888215.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. JOSÉ B. GONÇALVES (id. 184721189), manifestou
pelo
provimento
do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
por
WALDEMAR RODRIGUES COSTA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004073-11.2010.8.11.0025, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou
improcedente

o pedido d
e
cumprimento de sentença
referente à execução de
astreintes
que haviam sido fixadas em decisão judicial anterior.

Nota-se que o d. Juízo
a quo
suprimiu as
astreintes
, por considerar desnecessário a manutenção, sob o fundamento de que
houve o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, acarretando o esvaziamento do seu conteúdo coercitivo.

Cinge-se a celeuma recursal na verificação da possibilidade de extinção, em sede de cumprimento de sentença, das 'astreintes' anteriormente fixadas, a fim de que se procedesse ao cumprimento da obrigação fixada em sentença já transitada em julgado.

Pois bem.

Como sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão que arbitra a multa diária (
astreintes
), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la (REsp 1593249 / RJ).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a.

2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "
não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária
" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007.

3. Recurso Especial não provido.
” (REsp n. 1.685.400/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (g.n)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXCLUSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que arbitra multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ou suprimida pelo julgador se constatado o cumprimento da obrigação ou quando a medida se mostrar desnecessária.

2. O STJ já decidiu que a exclusão da multa deve considerar a conduta do devedor, sopesando a inobservância da ordem judicial com os esforços para cumprimento da determinação.

3. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, não cabe a aplicação de astreintes, notadamente por não ter sido demonstrada omissão administrativa ilícita.

4. Ademais, a fixação de astreintes contra a Administração Pública deve ser ponderada em razão dos potenciais prejuízos ao erário e à coletividade, sendo recomendável a utilização de meios alternativos para garantir o cumprimento das decisões judiciais, como o bloqueio de verbas públicas.

5. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. (N.U 1044335-98.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO EM AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – EXCLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MINORAÇÃO DA MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A sentença a sentença que arbitrou a multa transitou em julgado, de modo que não é admissível o ente público, em sede de cumprimento de sentença, busque a rediscussão da questão. Nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, de forma que é possível a modificação do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, sempre que seu valor acumulado tornar-se irrisório ou exorbitante. Destarte, constatado o excesso do valor a que chegou a multa no caso concreto, adequada a redução determinada pelo julgador singular à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1015941-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA MULTA – REDUÇÃO DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1001968-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Dessa forma, comprovado que a parte requerida cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta, em que pese em atraso, inexiste óbice quanto a
exclusão da multa
.

Sendo assim, a multa cominatória em razão de descumprimento de determinação judicial, por não fazer coisa julgada material, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte, desde que presentes as hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam, quando insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ressalte-se que, tendo sido comprovado que o Estado cumpriu a obrigação de fazer, a manutenção da multa diária torna-se desnecessária, pois o objetivo primordial da medida coercitiva já foi alcançado.

Dessa forma, de rigor a manutenção da respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024